Tribunal: TJDFT
Processo: 0734835-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. DECLÍNIO EX OFFICIO. POSSIBILIDADE.
1. Segundo proclama o Superior Tribunal de Justiça, desde muito antes da redação introduzida no art. 63 do CPC pela Lei n. 14.879/2024, não se admite a escolha aleatória de foro sem justificativa. Na mesma linha, o entendimento atualmente predominante nesta Câmara Cível converge no sentido de que a Súmula 33 do STJ é aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece aos critérios legais. Nesse quadro, o magistrado está autorizado a declinar da competência, mesmo de ofício, porquanto deve zelar pela correta prestação jurisdicional, impedindo a escolha aleatória de foro e violação ao princípio do juiz natural (art. 5o, XXXVII, da Constituição Federal).
2. Conflito admitido para declarar competente o Juízo suscitante, o da 2a Vara Cível de Taguatinga.